Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-69.2018.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002991-69.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TRANS GALVAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.976.578/0001-20 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (APELADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE COM O VEÍCULO – PROTEÇÃO VEICULAR – SUSPENSA – ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constado nos autos que no momento do acidente automobilístico o veículo estava com a proteção veicular suspensa decorrente do inadimplemento das faturas contratuais, equivocado se faz a condenação da empresa em suportar a indenização, pois a empresa proprietária do caminhão deveria manter o pagamento em dia a fim de que a proteção fosse utilizado quando necessária, no entanto, assim não o fez o que por si só afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0002991-69.2018.8.11.0087

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVÍARIO - ABTRAN
(Id-180963310),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, constante do Id-180963305, que em sede de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n. 0002991-69.2018.8.11.0087, proposta por
TRANSGALVÃO TRANSPORTES LTDA,
concluiu

por
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais que restaram comprovados nos autos, em liquidação de sentença e indenização por lucros cessantes no valor de R$ 56.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), em virtude da relação contratual estabelecida entre as partes.

Consequentemente condenado ao pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurada em liquidação de sentença, devidos na proporção de 1/3 para a parte autora e 2/3 para o demandado.

Alega que
, a Apelada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da Apelante, sob a alegação de falha na prestação do serviço, haja vista que a Apelante havia suspendido os benefícios da Apelada (associada) por falta de pagamento.

Assevera que na data do sinistro e após o ocorrido, o proprietário da Apelada tinha ciência os veículos não estavam cobertos pelos benefícios da Associação, visto que, já havia sido informado anteriormente, sobre a suspensão dos benefícios, após 05 (cinco) dias de inadimplência, conforme demonstrado anteriormente.

Sustenta que, é evidente que inexiste abusividade para o caso em discussão, pois, a Apelada estava inadimplente há meses e tinha ciência de que os benefícios estavam suspensos, conforme demonstrado exaustivamente acima, motivo pelo qual, a reforma da sentença é a medida que se impõe.

Aduz ainda equivocado se faz ao caso a incidência do CDC, pois esta é uma entidade associativa, sem fins lucrativos. Dessa forma, seus associados não se enquadram no conceito de consumidor, pois ocupam uma posição em que, simultaneamente, podem usufruir de benefícios e serem responsáveis pela manutenção da associação, bem como pelo rateio dos prejuízos sofridos pelos membros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso - Id-180963315.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
DO MÉRITO – VOTO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
concluiu

por
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais que restaram comprovados nos autos, em liquidação de sentença e indenização por lucros cessantes no valor de R$ 56.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), em virtude da relação contratual estabelecida entre as partes.

Consequentemente condenado ao pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurada em liquidação de sentença, devidos na proporção de 1/3 para a parte autora e 2/3 para o demandado.

Resta evidenciado nossa autos que a parte Apelada/Autora que o
veículo modelo: G 380 A4X2 SCANIA, COR: vermelha, ANO: 2011, PLACA: NTY7335, CHASSI: 9BSG4X200B3690832
, em
11/03/2016
, envolveu-se em um sinistro, sofrendo inúmeras avarias, e após o noticiado sinistro, acionou a Requerida/Apelante para que lhe proporcionasse atendimento, todavia, sem sucesso, razão pela qual a autora necessitou providenciar por conta própria a contratação de um guincho para retirar o veículo envolvido da pista.

Em razão do acidente, para dar continuidade à sua atividade empresarial, teve que realizar o conserto do veículo por conta própria, o que lhe exigiu um desembolso imediato de
R$ 95.768,56
(noventa cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta seis centavos).

A r. sentença deve ser reformada, senão vejamos:

Isso porque restou demonstrado nos autos que no momento do sinistro a Apelada encontrava-se inadimplente com o pagamento da mensalidade referente ao mês de fevereiro/2016.

O próprio Apelado solicitou que fosse procedido a atualizações dos boletos vencidos antes mesmo da ocorrência do sinistro, todavia, não procedendo ao pagamento no tempo devido. Além disso, em data de
25/02/2016
, foi encaminhado e-mail ao Associado solicitando o pagamento dos débitos em aberto, porém, não tendo procedido o pagamento.

Em
10/03/2016
o boleto foi enviado e novamente não foi pago no tempo devido. É de se destacar que no referido documento constava expressamente o aviso de que “o boleto não deverá ser recebido após o dia
10/03/2016”:

Contudo, verifica-se dos autos que a Apelada procedeu o pagamento do boleto no dia 13/03/2016, ou seja, justamente por ocasião do sinistro.

Para que o pagamento fosse válido, deveria esse ser emitido novo boleto com a correção dos valores e com nova data de vencimento, todavia, assim não o fez a Apelada.

Cumpri ressaltar que, em havendo o pagamento de boletos que encontram-se inadimplentes, a sua cobertura fica temporariamente suspensa, passando a cobertura do veículo se retornar a partir da primeira hora do dia seguinte,
ex vi
do que estipula o art. 35 do Regimento da ABTRAN,
verbis:

Art. 35 – Caso o Associado atrase o pagamento do boleto bancário, nos termos do parágrafo segundo do art. 33,
a fruição de qualquer benefício só será reiniciada a partir do primeiro minuto do dia posterior ao pagamento do boleto na rede bancária
e/ou compensação do cheque, desde que o(s) veículo(s) já tenha(m) sido revistoriado(s) pela ABTRAN.

Portanto, mesmo que fosse admitido o pagamento feito pela Apelada como válido, tem-se claramente que a sua fruição só se daria a partir do primeiro minuto do dia seguinte.

Dentro disso, procedido o pagamento da fatura no dia
11/03/2016
, a proteção veicular só se reiniciaria a fluir a partir do dia
12/03/2016
.

Outrossim, em razão do atraso de mais de 15 (quinze) dias do pagamento do boleto em discussão, o regramento interno trazido pela Apelante no parágrafo único do art. 32, informa expressamente que para o restabelecimento da proteção veicular, seria também necessária a realização de vistoria no veículo:

Art. 32 - A partir do 6o (sexto) dia do vencimento, haverá
a suspensão de todos os benefícios constante no plano
a qual pertence o Associado, e ainda, será cobrada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, juros diários de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, e
ao pagamento do valor da taxa de revistoria
, no valor de R$100,00 (cem reais).

Dentro dessa linha de raciocínio, não se pode desconsiderar as peculiaridades em que evolvem o caso em discussão, dentre elas as que foram supramencionadas.

Por último e não menos importante, existe ainda a polêmica quanto ao horário do sinistro, aduzindo a Apelante que teria ocorrido por volta de 12:20 do dia 13/03/2016, haja vista o relatório de posição do veículo e que o equipamento – tacógrafo – do veículo informava que o último momento de movimentação do caminhão teria sido as 13:20 no horário de Brasília. Logo, totalmente em oposição as informações do relatório do sinistro que informa que o acidente teria ocorrido as 17:30, justamente próximo do horário em que fora procedido ao pagamento do boleto.

Assim, tem-se que a sentença merece reforma.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto,
reformando integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, para o fim de julgar totalmente improcedente a presente demanda, consequentemente condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024